Tribunal: STF
Processo: RE 84243
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
E POSSIVEL A REVISÃO DOS ALUGUERES EM LOCAÇÃO COM BASE  NO
DECRETO N. 24.150, DE DOIS EM DOIS ANOS, CONFORME O DECRETO-LEI  N.
4/1966.
          O REAJUSTAMENTO DO VALOR DO SEGURO NÃO OFENDE AO   DIREITO
ADQUIRIDO, NEM AO ATO JURÍDICO PERFEITO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.